Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-56.2020.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de privação das provas oral e pericial simplificada, insistindo nas preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, pugnando quanto ao mérito pela improcedência, por consumação do prazo prescricional ou ainda por ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial corretamente afastadas. Cerceamento de defesa não configurado. Relação contratual havida entre os segurados e a Concessionária de energia elétrica que tem natureza de consumo. Aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor que se estende à Seguradora em razão da sub-rogação, "ex vi" do artigo 786, "caput", do Código Civil. Fato do serviço que causa danos ao consumidor e atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sinistros ocorridos nos dias 22 de agosto de 2018, 11 de novembro de 2017, 30 de julho de 2018 e 21 de março de 2018. Ação ajuizada no dia 11 de dezembro de 2020. Pretensão não fulminada pela prescrição. Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*